Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-82.2023.8.11.0047
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000108-82.2023.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DARLI JOSE DA SILVA - CPF: 604.645.851-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000108-82.2023.8.11.0047

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jauru

Parte Recorrente(s):
Águas de Jauru Abastecimento e distribuição S/A

Parte Recorrida(s):
Darli José da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
DOCUMENTO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO
– COBRANÇA ILEGÍTIMA
– NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DO CONSUMO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autarquia demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade da fatura do mês de abril de 2022, determinando que a ré efetuasse a retificação da fatura, para o consumo de 10m3.

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, pois afirma que não foi localizada nenhuma irregularidade na cobrança, alegando a que a fatura chegou a montante de R$ 444,70 em razão da cobrança de ligação de esgoto, motivo pelo qual entende que não há como falar em revisão da fatura.

3.

Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

4.

Dos autos se vê que, em que pese a alegação de legalidade da cobrança, a autarquia ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos dos pleitos autorais, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

5.

Destaco que não é o caso de conhecer da fatura juntada pelo demandado em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar o volume de utilização dos serviços pelo autor no mês de abril de

2022, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

6.

Assim, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo da aludida fatura.

7.

Parecer do Ministério Público no ID 170571694, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

11.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023